Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0743312-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD REQUERIDO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO Pretende o requerente a revisão da sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal contra a ex-companheira. Sustenta nulidade da sentença porque não intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento. Aduz que, deferida medida protetiva em favor da vítima, ordenou-se que se afastasse do lar, quando passou, então, a residir com a mãe, na SQS 304, Bloco G, apartamento 203, Asa Sul, Brasília/DF. Ocorre que, mesmo informado ao juiz seu novo endereço, as tentativas de intimação para a audiência foram feitas no endereço da vítima, em Sobradinho/DF. Daí porque não foi intimado para a audiência, tendo sido decretada sua revelia, o que acarretou prejuízo à sua defesa. Pede, em liminar, seja suspensa a ordem de prisão em seu desfavor até o julgamento da revisão criminal. Liminar em revisão criminal – que não conta com previsão em lei –, medida excepcional, pressupõe manifesta ilegalidade da decisão condenatória, além do requisito do periculum in mora. O requerente afirma que não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, o que prejudicou sua defesa, gerando nulidade do processo. A nulidade que o requerente alega, por ter ocorrido suposto erro judicial em processo findo, autoriza, em tese, a revisão criminal. Daí o cabimento dessa. Consta nas informações prestadas pelo juiz de primeiro grau, para instruir habeas corpus impetrado anteriormente pelo requerente, o seguinte: “Os autos n° 0708005-43.2024.8.07.0006 referem-se à ação penal em que o Ministério Público imputou ao paciente a prática do crime previsto no art. 129, §1o, III. c/c §10a, e 129, §13o, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme Lei 11.340/2006. A denúncia foi recebida em 31/01/2023. No dia 02/02/2023, foi expedido o mandado de citação para o endereço situado na Quadra 13, Casa 8, Serra Azul (Sobradinho), BRASÍLIA - DF - CEP: 73083-520, no qual constou as seguintes orientações: ‘(...) 4) DEVERÁ MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO, INFORMANDO PESSOALMENTE NO CARTÓRIO EVENTUAL ALTERAÇÃO, SOB PENA DO PROCESSO PROSSEGUIR SEM A SUA PRESENÇA (REVELIA). (...)’ O paciente foi citado em 08/02/2023, às 18h, tendo o Oficial de Justiça lavrado a seguinte certidão: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 08/02/2023 às 18:00, ENTREI EM CONTATO COM PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD, 610.499.481-49, POR MEIO DO TELEFONE 994189168, DANDO-LHE CIENCIA DE TODO TEOR DA ORDEM, ENVIANDO-LHE COPIA POR MEIO DO WHATS APP, NO QUE ELE SE DECLAROU CIENTE de seu conteúdo, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. DECLAROU QUE JÁ POSSUI ADVOGADO, JURANDIR (NÃO SOUBE INFORMAR NUMERO DA OAB). NA OPORTUNIDADE, ENVIOU FOTO DE SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. Decorrido o prazo para oferecimento da resposta à acusação, os autos, em 24/02/223, foram remetidos para a Defensoria Pública. A Defesa, em sede de resposta à acusação, postergou a análise do mérito para o momento oportuno. Ausentes quaisquer questões preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/2023, às 15h30. Expedido mandado de intimação para o réu, a ser cumprido no endereço acima mencionado, a diligência foi infrutífera, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 21/04/2023 às 19:46, dirigime à(ao) QUADRA 13 CASA 8 SERRA AZUL (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73083-520, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD. NO LOCAL, VERIFIQUEI QUE A CASA ESTAVA VAZIA. BATI REPETIDAMENTE NO PORTÃO, MAS NINGUEM ME ATENDEU. CONVERSEI COM SERGIO LUIS, VIZINHO, MORADOR DA CASA DA FRENTE, QUE INFORMOU QUE SEMPRE VIA UM RAPAZ NA CASA 8, NÃO SOUBE INFORMAR SE O NOME É PAULO EDUARDO, MAS QUE FAZIA TEMPO QUE NÃO VIA NINGUEM NO LOCAL. DEIXEI CARTÃO COM MEU TELEFONE PARA QUE ME LIGASSEM CASO ALGUEM APARECESSE, MAS NUNCA HOUVE RETORNO. TENTEI CONTATO COM O TELEFONE INDICADO NA ORDEM, 994189168, MAS ENCONTRA-SE INDISPONIVEL. DESDE O DIA 13 DE ABRIL, POR MEIO DO WHATS APP, A MENSAGEM NÃO FOI NEM ENTREGUE. DEVOLVO O MANDADO PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS.” Em 27/04/2023, foi expedido novo mandado para nova tentativa de intimação do réu, cuja diligência foi infrutífera, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 21/04/2023 às 19:46, dirigime à(ao) QUADRA 13 CASA 8 SERRA AZUL (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF CEP 73083-520, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD. NO LOCAL, VERIFIQUEI QUE A CASA ESTAVA VAZIA. BATI REPETIDAMENTE NO PORTÃO, MAS NINGUEM ME ATENDEU. CONVERSEI COM SERGIO LUIS, VIZINHO, MORADOR DA CASA DA FRENTE, QUE INFORMOU QUE SEMPRE VIA UM RAPAZ NA CASA 8, NÃO SOUBE INFORMAR SE O NOME É PAULO EDUARDO, MAS QUE FAZIA TEMPO QUE NÃO VIA NINGUEM NO LOCAL. DEIXEI CARTÃO COM MEU TELEFONE PARA QUE ME LIGASSEM CASO ALGUEM APARECESSE, MAS NUNCA HOUVE RETORNO. TENTEI CONTATO COM O TELEFONE INDICADO NA ORDEM, 994189168, MAS ENCONTRA-SE INDISPONIVEL. DESDE O DIA 13 DE ABRIL, POR MEIO DO WHATS APP, A MENSAGEM NÃO FOI NEM ENTREGUE. DEVOLVO O MANDADO PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS.” Em audiência de instrução e julgamento, foi inquirida a vítima e ouvidas as testemunhas. Na ocasião, foi declarada a revelia do réu, sob os seguintes fundamentos: "O acusado não foi localizado no endereço constante nos autos nem apresentou justificativa de ausência. Também não atualizou seu endereço e telefone no Juízo. Desse modo, com fulcro no art. 367 do CPP, decreto sua revelia". (...)O réu foi intimado da sentença, via whatsapp, pelo prefixo 99418-9168, mesmo prefixo das diligências infrutíferas acima descritas, nos seguintes termos: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, telefonei para o número 99418-9168, dia 04/07/23, às 16h57, e o telefone estava desligado. Enviei mensagem, via aplicativo WhatsApp, que não chegou imediatamente ao destinatário. Ao telefonar para o número 98585-1973, fui notificado que não seria possível completar a ligação. Não há conta do aplicativo WhatsApp vinculada a ele. Enviei nova mensagem ao número 99418-9168, dia 05/07/23, às 9h21. Como não houve resposta à mensagem enviada, neste dia, às 11h05, dirigime à Quadra 13, Lote 08, Condomínio Serra Azul, Sobradinho/DF, contudo, não fui atendido por ninguém. Às 15h50 o destinatário respondeu a mensagem enviada. Disse que estava viajando e quando perguntei a data de retorno declarou que não tinha previsão. Como insisti, o destinatário afirmou que havia se mudado para fora do país, mas, que havia constituído um advogado para representá-lo. Perguntei se ele poderia falar comigo e ele disse que não. Solicitou que eu enviasse o PDF do mandado. Enviei um áudio, intimando-o do teor do mandado. Assim sendo, no dia 05/07/23, às 16h14, por intermédio do contato telefônico 99418-9168, PROCEDI À INTIMAÇÃO PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD, CPF 610.499.481-49 e CI 1.472.473/ DF, de todo o teor do presente, enviando-lhe a contrafé, em formato PDF, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Após recebê-la, visualizou seu conteúdo e enviou foto do documento de identificação, conforme print da tela em anexo. Ante o exposto, devolvo o mandado ao cartório para as providências cabíveis. (...)” O mandado de intimação do réu para a audiência de instrução foi expedido para o endereço em que o requerente residia com a vítima -- Quadra 13, Casa 8, Serra Azul, Sobradinho/DF (ID 154955574, autos da ação penal n. 0710392-02.2022). As tentativas de intimá-lo no referido endereço, por duas oficialas de justiça, restaram frustradas. E tentado contato no número de telefone que o requerente foi citado (99418-9168), por telefonema e “whatsapp”, esse encontrava-se indisponível, tendo sido devolvido o mandado sem cumprimento (IDs 156884976 e 157637432). Na audiência de instrução por videoconferência, realizada em 6.6.23, foi decretada a revelia do réu, ao fundamento de que "o acusado não foi localizado no endereço constante nos autos nem apresentou justificativa de ausência. Também não atualizou seu endereço e telefone no Juízo. Desse modo, com fulcro no art. 367 do CPP, decreto sua revelia". (ID 161218316, autos da ação penal). Conquanto o requerente não tenha comparecido à audiência, foi representado pela Defensoria Pública (161218316, autos da ação penal). E, intimado da sentença por “whatsapp”, pelo prefixo 99418-9168, o mesmo em que se tentou, sem sucesso, intimá-lo anteriormente, informou que havia se mudado para fora do País (ID 164419049, autos da ação penal). A Defensoria Pública interpôs apelação, que não foi provida. Não há, ao menos em cognição sumária, plausabilidade da alegação de cerceamento de defesa, vez que as tentativas infrutíferas de intimação do requerente para a audiência se deram no mesmo número de telefone no qual ele foi citado e tomou ciência da sentença. E, embora tenha informado o endereço da mãe, na Asa Sul, no qual supostamente poderia ter sido intimado pessoalmente para a audiência, ao tomar ciência da sentença, disse que havia se mudado do País, o que revela intenção de não ser encontrado para ser intimado. Como não compareceu à audiência, foi decretada sua revelia. Não obstante, foi assistido pela Defensoria Pública na audiência e essa apelou da sentença. Não há, ao menos em cognição sumária, evidência de que houve erro ou ilegalidade manifesta que justifique suspender a execução da pena, em caráter liminar. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES